Tribunal: STF
Processo: Rcl 39290
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VULNERAÇÃO AO ENUNCIADO 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADERÊNCIA ESTRITA. INOBSERVÂNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, contra ato do Juízo da 2º Vara Criminal da Comarca de Paranaguá/PR, por alegada afronta ao enunciado 14 da Súmula Vinculante desta Corte.
    Narra a petição inicial que o reclamante foi investigado pela prática do crime previsto no art. 121 do Código Penal, tendo o Juízo reclamado recebido a denúncia em 13/11/2019.
    Ressalta que, por ocasião do interrogatório do reclamante perante a autoridade policial, em 6/11/2019, os “advogados orientaram o reclamante a ficar em silêncio – já que não teve acesso ao teor da investigação e aos elementos de prova, juntada esta que só foi ocorrer no dia 12.11.2019 quando do envio da outra metade do inquérito ao Projudi“.
    Além disso, sustenta que, na véspera do recebimento da denúncia, a autoridade policial juntou aos autos o resultado de diligências, sem possibilitar prévio acesso da defesa aos referidos documentos.
    Segundo o Reclamante, o juízo de origem – autoridade ora reclamada - rejeitou a alegação de nulidade do inquérito policial, à consideração de que “eventual nulidade ocorrida não contamina a ação penal”.
    Requer, em sede liminar e no mérito, “que o feito seja convertido em diligência apenas e tão somente para possibilitar o direito de interrogatório perante a autoridade policial, agora com a íntegra dos autos, antes da audiência de instrução aprazada p/ 16 e 17.03.2020” e, subsidiariamente, a declaração da nulidade daquelas diligências juntadas pela autoridade policial após o requerimento de habilitação e pedido de assistência da defesa.
    É o relatório. 
    DECIDO.
    O enunciado 14 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal estabelece que “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.
    In casu, extrai-se do ato apontado como reclamado a seguinte fundamentação:
    No que tange à alegação de nulidade do inquérito policial, como bem pontua o Ministério Público, a defesa não demonstrou e nem especificou quais provas teriam sido obtidas com violação das regras constitucionais. […] 
    Ainda, no que concerne à alegação defensiva de que não teve acesso aos autos de IP, verifica-se dos autos que a defesa foi habilitada no feito em 30.10.2019 e, após sua habilitação, foi realizado interrogatório complementar, com acompanhamento por dois defensores. Além disso, foram encartados aos autos somente ofício referente ao laudo de exame de eficiência e prestabilidade de arma de foro e o relatório da autoridade policial”.
    Deveras, a Súmula Vinculante nº 14 reconhece aos defensores o direito de ter acesso aos elementos de informação já documentados em procedimento investigativo, o que não foi negado pela autoridade Reclamada.
    A juntada, posteriormente à realização do interrogatório policial, do relatório policial e de laudo pericial da arma de fogo empregada no suposto delito é tema que não guarda qualquer relação com o enunciado sumulante que se alega violado.
    Desse modo, verifica-se inexistir estrita aderência entre a matéria objeto da presente reclamação e a Súmula Vinculante nº 14. 
    A aderência entre o objeto do ato reclamado e o paradigma que se reputa violado é requisito de admissibilidade da reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, verbis: 
    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Norma anterior à Constituição Federal de 1988. Juízo de não recepção. Debate acerca da eficácia da norma da Constituição estadual. Ausência de identidade de temas. Agravo regimental não provido. 1. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 2. A edição de enunciado com força vinculante pela Suprema Corte acerca de sua jurisprudência pressupõe reiteradas decisões sobre matéria constitucional (art. 103-B, caput, da CF/88), razão pela qual a compreensão do paradigma perpassa pelo conteúdo dos atos decisórios anteriores da Suprema Corte acerca do tema. 3. Não há no STF reiteradas decisões sobre a obrigatoriedade de os tribunais respeitarem o art. 97 da CF/88 para declarar a não recepção de norma editada anteriormente à vigência da Constituição Federal de 1988 pelo novo ordenamento constitucional, matéria, ademais, pendente de julgamento pela sistemática da repercussão geral. 4. Os efeitos do reconhecimento da sistemática da repercussão geral ocorrem em sede recursal própria da Suprema Corte, nos termos do § 3º do art. 102 da CF/88 e dos arts. 543-A e 543-B do CPC. 5. O debate acerca da possibilidade de integração do art. 76 da Constituição do Estado de São Paulo por normas que dispõem sobre o Ministério Público ou por dispositivo inscrito em diploma normativo de caráter infralegal (art. 13, I, K, do regimento Interno do TJ/SP), a fim de que produza eficácia plena para estabelecer foro por prerrogativa de função a membro da magistratura, ainda que proposto com fundamentos extraídos da Constituição Federal, não possui identidade com o enunciado editado a fim de fazer prevalecer a chamada cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88), que deve ser respeitada pelos tribunais quando, no exercício da jurisdição, precisem declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. 6. Agravo regimental não provido.” (Rcl 22.608-AgR, Segunda Turma, rel. min. Dias Toffoli, DJe de 22/4/2016). 
    Impende destacar a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no sentido da “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento”(Rcl 6.735-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ de 10/09/2010). 
    Destarte, ressoa inequívoco o descabimento da presente ação. 
    Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, restando prejudicado o pedido de medida liminar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020. 
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente